Tribunal: TCU
Processo: 009.328/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO, enviados ao TCU pela unidade de controle interno COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - TRT/RO - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9740/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria à Sra. Maria Lucia Costa Albuquerque Pires, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO e submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988. Considerando que a unidade técnica e o Ministério Público de Contas manifestaram-se pela ilegalidade do ato com concessão de registro, em razão do pagamento de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 com base em decisão judicial transitada em julgado; Considerando que, no que tange à concessão da vantagem de quintos incorporados em razão do exercício de funções comissionadas após o advento da Lei 9.624/1998, o STF, no julgamento dos últimos embargos declaratórios opostos ao RE 638.115/CE, em 18/12/2019, embora tenha mantido a ilegalidade do pagamento dos quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, estabeleceu as seguintes modulações de efeitos: Os pagamentos das vantagens de quintos/décimos amparados por sentença judicial transitada em julgado deverão ser mantidos, não sendo transformados em parcelas compensatórias, nem absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil; os pagamentos de quintos/décimos amparados por sentença judicial não definitiva ou por decisão administrativa serão destacados, transformados em parcela compensatória e absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil. Considerando que há nos autos informação de que o pagamento de parcelas incorporadas no período compreendido entre 8/4/1998 e 4/9/2001 está amparado por decisão judicial transitada em julgado e a parcela não deve ser transformada em vantagem em parcela compensatória, e nem ser absorvida por quaisquer reajustes subsequentes; Considerando que a despeito da ilegalidade do ato, deve ser excepcionalmente concedido o seu registro, visto que, embora seja ilegal, possui amparo em decisão judicial definitiva, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; Considerando que, em razão do volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, de forma a evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando a presunção de boa-fé da Sra. Maria Lucia Costa Albuquerque Pires; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos artigos 143, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU e no artigo 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria da Sra. Maria Lucia Costa Albuquerque Pires, concedendo-lhe registro excepcional, em face de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros; b) esclarecer à entidade de origem que, a despeito da ilegalidade do ato, a aposentadoria poderá ser mantida, com a produção de seus efeitos financeiros, dispensando-se a emissão de novo ato, em observância à decisão judicial transitada em julgado; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 009.328/2024-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Maria Lucia Costa Albuquerque Pires (XXX.159.503-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO que, no prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, dê ciência do inteiro teor desta deliberação à Sra. Maria Lucia Costa Albuquerque Pires.